Tribunal: TJES
Processo: 0000906-70.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000906-70.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO BENTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000906-70.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO BENTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13º, e art. 147, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei nº 11.340/06. A denúncia narrou ofensas à integridade física da vítima por meio de empurrões e tapas, ameaças com facão e pedra, e descumprimento de medidas protetivas ao se recusar a deixar a residência da ofendida. Em apelação, o recorrente alegou: (a) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (b) insuficiência probatória para condenação; (c) excesso na pena-base do crime de lesão corporal; (d) indevida aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, para o crime de ameaça; e (e) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são as seguintes: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação; (iii) examinar eventual excesso na fixação da pena-base do crime de lesão corporal; (iv) definir a correção da aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de ameaça; e (v) averiguar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com análise minuciosa do conjunto probatório, em conformidade com o art. 93, IX, da CRFB.

A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por prova oral consistente, incluindo as declarações da vítima, corroboradas por testemunha e laudo pericial.

A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, mostra-se harmônica com os demais elementos probatórios dos autos.

A tese de ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva não prospera.

A pena-base do crime de lesão corporal foi fixada com fundamentação idônea, considerando vetores negativos como a culpabilidade acentuada e os motivos torpes, em conformidade com o art. 59 do Código Penal. Não existe operação matemática.

A agravante do art. 61, II, "f", do CP aplica-se de forma objetiva a crimes praticados com violência contra a mulher.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à mulher no ambiente doméstico, conforme o art. 44, I, do CP, e a Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença penal condenatória não é nula quando apresenta fundamentação compatível com o conjunto probatório.

A palavra da vítima, em harmonia com demais provas, possui especial relevância em crimes de violência doméstica.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP é objetiva quando configurada a violência doméstica contra a mulher.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à mulher no âmbito doméstico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 129, §13º, 147 e 44, I; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn n. 1.079/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025; STJ, Súmula 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000906-70.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO BENTO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOCELMA LOUREIRO VERGNIA - ES32806-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Cristiano Bento Barbosa
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz
, que o considerou como incurso nas figuras tipificadas no
artigo
129, §13º
, e artigo
147
, ambos do Código Penal, e artigo
24
-A da Lei nº
11.340/06
, condenando-o à pena de
1
(um) ano e
6
(seis) meses de reclusão e
7
(sete) meses e
15
(quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto
.

Nesta instância, o recorrente sustenta, em síntese, a) a nulidade da sentença por carência de fundamentação concreta; b) a ausência de provas para a condenação; c) o excesso da pena-base fixada ao delito de lesão corporal; d) a não incidência da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal para o crime de ameaça, e e) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O recurso não merece acolhimento.

A
denúncia
que deu origem à condenação narrou, em síntese, que, em 23/03/2023, o apelante ofendeu a integridade física da vítima com empurrões e tapas, além de ameaçá-la de morte com facão e pedra caso acionasse a força policial. Consta, ainda, que o réu descumpriu medidas protetivas vigentes ao recusar-se a desocupar a residência da ofendida.

Ao contrário do que se diz no apelo,
a higidez da sentença revela-se justamente no exame minucioso do conjunto probatório.
A existência de prova robusta para a condenação - como se verá - afasta, por lógica, alegação de vício de motivação, restando atendido o artigo
93, IX
, da Constituição da República.

Autoria
e
materialidade
estão fartamente comprovadas pela
prova oral colhida e pelo laudo de exame de lesões corporais
(folha 60 dos autos físicos)
.
Em juízo,
a vítima confirmou as agressões e o temor gerado pelas ameaças
, relatando o uso de facão e pedra para intimidação
.

Embora o réu, no interrogatório, tenha permanecido em silêncio, consta da sentença que:

Em juízo, a vítima confirmou que se relacionava com o acusado na época dos fatos (2023), mas que era contra sua vontade, pois ele a coagia e ameaçava de morte caso o denunciasse ou o expulsasse de casa. Relatou que Cristiano fazia uso de álcool e drogas, tornando-se violento, e que já havia solicitado medida protetiva contra ele, a qual foi descumprida. Confirmou agressões físicas, incluindo um tapa no ombro que causou lesão, e ameaças com facão e pedra, inclusive à sua família. Mencionou também maus-tratos a seus animais, como jogar um gato no asfalto e dar chineladas em um cachorro, mas minimizou a gravidade dos ferimentos nos animais. Apesar do histórico de violência, afirmou que ele era uma pessoa excelente quando não estava sob efeito de álcool.

A testemunha Amanda, delegada de polícia civil, confirmou que o caso era atípico, com múltiplas denúncias e boletins de ocorrência. Relatou que Cristiano foi preso em flagrante por violência contra Adenilza, mas que após ser solto, eles reataram o relacionamento. A delegada explicou que o ciclo de violência se repetia, com Cristiano agredindo Adenilza quando voltava a usar drogas e álcool. Mencionou que, em uma ocasião, Cristiano descumpriu a medida protetiva ao se recusar a sair da residência da vítima, ameaçando-a de morte caso chamasse a polícia. A delegada confirmou que Adenilza registrou vídeos e imagens dos maus tratos aos animais.

O depoimento da autoridade policial corroborou o histórico de violência e a reiteração do descumprimento das ordens judiciais
.
Como se sabe, em crimes praticados no âmbito doméstico costumam ocorrer na clandestinidade, razão pela qual a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos de convicção
.

Nesse sentido:

A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (STJ, APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025)

Por isso, além da
lesão corporal
e da
ameaça
, quanto ao crime de
descumprimento de medida protetiva
, a tese de ausência de dolo por suposto consentimento da vítima não prospera.
A proteção à mulher em situação de vulnerabilidade não se sujeita à disponibilidade ou tolerância da ofendida frente à coação exercida pelo agressor; é justamente essa aproximação, que a vítima acaba não conseguindo evitar ou resistir, que a medida busca impedir.

No que toca ao
suposto excesso na fixação da pena-base do crime de lesão corporal
(art.
129, §13
),
melhor sorte não socorre o apelante.

O magistrado fixou a reprimenda na 1ª fase
em 1 (um) ano e
6
(seis) meses de reclusão com motivação idônea
.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada como acentuada pelo abuso da relação de confiança e convívio
.
Os
motivos
também se revelam prejudiciais, pautados em ciúme excessivo e sentimento de posse, o que transborda dos elementos comuns ao tipo penal
.
Nesse ponto, é relevante anotar que
a
ponderação das circunstâncias judiciais não é operação matemática, mas exercício de discricionariedade vinculada
. Havendo vetores desfavoráveis devidamente motivados, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal é medida necessária à adequada reprovação do delito (artigo 59 do CP).

Quanto à agravante prevista no artigo
61, II, "f"
, do Código Penal, aplicada ao crime de ameaça,
a incidência é automática quando a conduta é perpetrada com violência contra a mulher na forma da lei específica, situação fartamente demonstrada nos autos
.

Por fim, é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O artigo
44, inciso I
, do Código Penal veda expressamente o benefício em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, impedimento reforçado pela súmula
588
do STJ: "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.